Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de alegação preclusa. Ato ordinatório sem decisão. Recurso inadmissível. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por se tratar de questão anteriormente decidida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se o pedido de reconsideração pode reabrir o prazo para interposição de recurso contra decisão preclusa; (ii) determinar se ato ordinatório pode ser objeto de recurso.
III. Razões de decidir
3. A decisão original de ID 209521735, que rejeitou as alegações do recorrente, alcançou a preclusão em 25/09/2024.
4. Em relação ao ato ordinatório de ID 213343671, tratou-se apenas de determinação para apresentação de planilha atualizada de débito, sem conteúdo decisório, o que inviabiliza a interposição de recurso.
5. O recurso é manifestamente inadmissível por tratar-se de reiteração de pedido já decidido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC.